Tribunal: TJSP
Processo: 1011625-73.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de adiamento do julgamento da apelação por uma sessão deferido, mas não cumprido. Impossibilidade de sustentação oral verificada. Acórdão anulado. Novo julgamento que se impõe.

Embargos de declaração acolhidos para incluir a apelação (1011625-73.2021.8.26.0100) em nova sessão presencial de julgamento.